Tribunal: TJBA
Processo: 8029493-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029493-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANGELICA NOVAIS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MANUELA OLIVEIRA MEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA - BAHIA

Advogado(s)
:

C/J

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 35 DA LEI N.° 11.343/2006.

ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE QUANDO DO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
N.º 8066782-95.2024.8.05.0000. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. IMPETRANTE QUE NÃO TROUXE AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL FATOS NOVOS REFERENTES À SITUAÇÃO PRISIONAL DA PACIENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259 DO RITJBA.
ORDEM, NESTA PARTE, NÃO CONHECIDA
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO D
O
NÃO
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA.
IN
ACOLHIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. DESCASO INJUSTIFICADO DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO VERIFICADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INVESTIGAÇÃO DEFLAGRADA EM FACE DE 03 (TRÊS) INDIVÍDUOS PARA APURAR DELITOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E OCULTAÇÃO DE CADÁVERES. EVENTUAL RETARDO PROCESSUAL QUE ORA SE MITIGA À LUZ DO INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE PRISÃO DOMICILIAR JÁ SUPORTADO – POUCO MAIS DE 07 (SETE) MESES – E A SANÇÃO APLICÁVEL EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8029493-94.2025.8.05.0000
, impetrado pela Advogada Manuela Oliveira Meira (OAB/BA n.° 77.287) em favor da Paciente ANGÉLICA NOVAIS DOS SANTOS,

tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora